Tribunal: STF
Processo: ARE 1410106
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 284 E Nº 280 DO STF. TETO REMUNERATÓRIO LOCAL. TEMA RG Nº 81. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



     



    “CONSTITUCIONAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA IPE PREV Nº 14/2021. NORMA PRIMÁRIA. CABIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIOS DE DESEMBARGADORES. EXTENSÃO A PROVENTOS E PENSÕES. ART. 33, § 8º, CE/89.



    Enraizada a Instrução Normativa IPE PREV nº 14/2021, diretamente em normas constitucionais, de onde extrai sua força como regra de conduta, como nela mesmo afirmado, evidente o seu caráter de norma primária a admitir combate em processo objetivo.



    Fixando a Constituição Estadual em seu art. 33, § 8º, o teto remuneratório como correspondente ao valor do subsídio de Desembargador, e sendo inaceitável pretender, no mesmo Estado, valores diversos para o que é único, afigura-se inconstitucional a fixação de teto distinto pela Instrução Normativa IPE PREV nº 14/2021.



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE.” (e-doc. 22, p. 17).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º; 18; 37, incs. X e XIII; 60, § 4º, inc. I; 93, inc. V; e 96, inc. II, al. “b”, da Constituição da República. Afirma que, ainda que se admita a validade da fixação dos subsídios da magistratura por meio de Resolução, trata-se de exceção ao princípio da legalidade estrita, não sendo possível a extensão dos efeitos jurídicos da exceção a outros aspectos do sistema remuneratório dos servidores públicos, como a fixação do teto constitucional de todo o funcionalismo público estadual. Argumenta que, a partir disso, conclui-se que não há inconstitucionalidade no § 1º do art. 5º da Instrução Normativa IPE PREV nº 14/2021, que se limita a transcrever o valor do subsídio fixado na Lei estadual nº 12.910, de 2008. Alega que a fixação de subsídios e, em consequência, do teto remuneratório depende de lei em sentido formal, não se prestando, para tal fim, a edição da Resolução nº 05, de 2018, do Órgão Especial do TJRS. Sustenta que ato interno do Poder Judiciário não é suficiente para majorar o limite remuneratório dos pensionistas e servidores dos demais Poderes, sob pena de violação à separação dos Poderes. Conclui que decisões administrativas expedidas pelo Poder Judiciário, lastreadas exclusivamente em lei federal, não são oponíveis ao Poder Executivo do Estado, devendo permanecer o teto estabelecido no § 1º do art. 5º da Instrução Normativa IPE PREV nº 14, de 2021, declarado inconstitucional no acórdão recorrido (e-doc. 29).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que o recorrente não demonstrou contrariedade à Constituição e à repercussão geral da matéria. Afirma que não foi interposto recurso especial para debate acerca da questão infraconstitucional. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 32).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob os seguintes fundamentos: (i) em relação à alegada contrariedade ao princípio da legalidade, incide o enunciado nº 636 da Súmula do STF; (ii) no tocante à alegada ofensa aos arts. 18 e 96, inc. II, al. “b”, não houve prequestionamento; e (iii) quanto a restante, eventual violação à Lei estadual nº 12.910, de 2008, não configura violação direta à norma constitucional (e-doc. 34).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Por meio do acórdão recorrido, proferido em ação direta de inconstitucionalidade, foi julgado inconstitucional o § 1º do art. 5º da Instrução Normativa IPE PREV nº 14, de 2021, do Estado do Rio Grande do Sul.



    6. Em suas razões recursais, o recorrente discorre sobre a inconstitucionalidade da Resolução nº 05, de 2018, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, somente trazendo argumentos acerca da constitucionalidade da IN IPE PREV nº 14, de 2021, em raros trechos, a seguir transcritos:



    “E não poderia ser diferente, visto que a Administração Pública deve obediência ao princípio da legalidade estrita, expressamente previsto no caput do art. 37 da Lei Maior, segundo o qual todo o agir do gestor público deve estar expressamente autorizado em lei. Dessa forma, ainda que se admita a validade da fixação dos subsídios da magistratura por meio de Resolução, trata-se, sem dúvida, de excepcionalizar o princípio da legalidade estrita, o que somente se mostra admissível cum granu salis, isto é, sem estender indevidamente os respectivos efeitos jurídicos da exceção a outros aspectos do sistema remuneratório dos servidores públicos, tal como a fixação do teto constitucional de todo o funcionalismo público estadual, a ser observado por todos os Poderes do Estado (§ 12 do mesmo dispositivo constitucional). Com base nessa constatação elementar, a conclusão inexorável é a de que não há qualquer inconstitucionalidade no § 1° do artigo 5° da IN IPE PREV nº 14/2021, que se limita a transcrever o valor do subsídio fixado no artigo 1º da Lei nº 12.910, de 11 de março de 2008, com a redação da Lei nº 14.676, de 15 de janeiro de 2015.



    (...)



    Por todos os fundamentos trazidos à baila, conclui-se que as decisões administrativas expedidas pelo Poder Judiciário, lastreadas exclusivamente em lei federal, não são oponíveis ao Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul, que não está obrigado a aplicar o valor nelas estabelecido como limite remuneratório de seus servidores, devendo permanecer, como representativo de tal baliza, o valor vigente estabelecido em lei editada por este ente federativo autônomo, tal como procedeu o § 1º do art. 5º da Instrução Normativa IPE PREV nº 14/2021, declarado inconstitucional no acórdão recorrido. 



    (...)



    Em consequência, ao determinar a adoção do valor dos subsídios dos Desembargadores fixado na legislação estadual para fins de aferição da observância do teto remuneratório constitucional no âmbito do RPPS/RS, a Instrução Normativa IPE PREV n° 14/2021 não incorreu em qualquer mácula, mas, ao revés, devotou obediência aos preceitos constitucionais de regência, razão pela qual a reforma do acórdão recorrido é medida que se impõe.” (e-doc. 29, p. 10, 17, 18).



    7. Mesmo que possua relação com o caso, a Resolução nº 05, de 2018, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul não é a norma impugnada por meio da ação direta de inconstitucionalidade em análise. Tampouco é possível concluir, a partir dos argumentos expostos pelo recorrente, como eventual inconstitucionalidade daquela tornaria constitucional a IN IPE PREV nº 14, de 2021 — esta, sim, objeto dos autos.



    8. Ainda, o recorrente não demonstra como a decisão recorrida viola os dispositivos constitucionais indicados no recurso em relação à declaração de inconstitucionalidade da IN IPE PREV nº 14, de 2021, apontando apenas como tais dispositivos restariam violados pela resolução já mencionada. Assim, caracterizada a deficiência na sua fundamentação, é inadmissível o recurso, nos termos do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    9. Adicionalmente, para se vislumbrar como se daria esta suposta relação de causalidade (inconstitucionalidade de uma norma acarretando a constitucionalidade de outra), seria necessário reanálise da interpretação dada a tais normas e à Lei estadual nº 12.910, de 2008, pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos do enunciado nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    10. Por fim, este Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela ausência de repercussão geral de questão envolvendo o subteto estadual como parâmetro para limite remuneratório de servidores públicos estaduais, conforme definido no julgamento do RE nº 576.336-RG/RO (Tema RG nº 81), com a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. ESTORNO NA REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Questão restrita ao interesse regional e das partes.”



    (RE nº 576.336-RG/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 07/05/2008, p. 06/06/2008).



    11. Ainda que a tese firmada em tal julgamento seja específica a determinada categoria e Estado da federação, suas razões de decidir são aplicadas por esta Corte a casos análogos:



    “SUBTETO – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005 – REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA. Não possui repercussão geral o tema relativo ao subteto dos servidores públicos estaduais, consideradas as Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005. Precedente: recurso extraordinário nº 576.336/RO, relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski, sob o ângulo da repercussão geral, no denominado Plenário Virtual, decisão publicada no Diário da Justiça de 5 de junho de 2008. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação dos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de recurso formalizado no curso de processo cujo rito os exclua.”



    (RE nº 1.064.697-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 12/12/2017, p. 10/04/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: RE 576.336-RG/RO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 810.338-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 26/08/2014, p. 05/09/2014).



    “Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. teto remuneratório local. Diferenças salariais. Ausência de repercussão geral. Tema 81. Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo interno em face de decisão monocrática que manteve acórdão que determinou o pagamento de diferenças salariais devidas ao recorrido em razão da não implantação do teto remuneratório estadual, devidas entre janeiro e junho de 2019. 2. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 576.336-RG, sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski (Tema 81). 3. Dissentir das conclusões do Tribunal de origem exige a reanálise de fatos e provas e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.418.751-AgR/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2023, p. 02/06/2023).



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator